Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA, ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.1 É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.

2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.

3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar e em patamar que atenda, minimamente, às necessidades do alimentado.

4. Operada a revelia, os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não foi.

5. O réu revel somente pode deduzir em seu Recurso de Apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 5.1 O revel não pode alegar em Apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de Contestação, tendo em vista que a respeito destas operou-se a preclusão. Demais, o exame dessas questões em sede de Apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem.

6. Apelação conhecida e não provida.